Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-18.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001423-18.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CAVALHER - CPF: 299.433.101-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA CAVALHER - CPF: 299.433.101-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS- REBELIÃO EM PENITENCIÁRIA - AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO REFÉM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO -
UTILIZAÇÃO DE
PROVA

EMPRESTADA
– POSSIBILIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
DANOS

ESTÉTICOS
- NÃO COMPROVADOS-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO APLICÁVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)- RECURSOS DESPROVIDOS
- SENTENÇA RETIFIADA EM PARTES .

1.O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

2.
Na falta de precauções necessárias para minimizar os riscos inerentes à função exercida pela vítima, o Estado provocou o dano, destarte, conduta positiva, que produziu um evento lesivo pela falta de proporcionar condições adequadas ao serviço, onde tem o dever de garantir a segurança, tanto dos detentos, quanto dos servidores, restando perfeitamente configurada a responsabilidade objetiva.

3.Tendo a
prova
sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro
processo
para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art.
372
do
CPC
.

4. Não cabe
indenização
por dano estético se ausente demonstração da existência de alteração física permanente e irreversível, sendo impossível a quantificação considerando a extensão da deformidade e a repercussão na vida pessoal da vítima.

5.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública
. Assim c
onsoante o verbete da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a instituição à qual pertença
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos face a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, para condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 a título de indenização em decorrência da violação psicofísica sofrida pelo autor no exercício da função de agente prisional na Cadeia Pública de Alta Floresta
.

O primeiro Apelante Estado de Mato Grosso requereu a reforma
da sentença por suposta inaplicabilidade de responsabilidade objetiva, por culpa exclusiva da vítima, por exclusão do nexo causal e pelos valores indenizatórios arbitrados pelo juízo
a quo
.

Alternativamente, requereu que a fixação dos juros seja a partir da citação ou da sentença; bem como a exclusão ou redução da condenação em honorários (id. 8078888).

Por sua vez, o Apelante Jose da Silva Cavalher requereu a condenação do Estado por dano estético, a majoração da indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários de sucumbência (id. 8078891).

Contrarrazões- Jose da Silva Cavalher (id. 8078892).

Contrarrazões – Estado de Mato Grosso (id. 9078896).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela inexistência de motivos para a intervenção do Ministério Público (id. 10044991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos face a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, para condenar o Estado ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 a título de indenização em decorrência da violação psicofísica sofrida pelo autor no exercício da função de agente prisional na Cadeia Pública de Alta Floresta
.

Ressai do pedido inicial que

a parte autora é Agente Prisional na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT e no dia 31/08/2014, por volta das 18h30min, enquanto procedia revista na cela F, foi surpreendido com 02 (dois) socos na face, os quais foram deferidos por recuperandos.

Informou que depois dos socos sofreu diversas agressões, ameaças de morte e privação da liberdade, foi açoitado com barras de ferro, cabos de vassoura e com chicote com um cadeado na ponta, enquanto alguns detentos enrolaram um cinto em seu pescoço e prometiam enforca-lo, tendo permanecido durante todo esse tempo com o rosto coberto por um capuz, o que impedia a sua visão.

Relata que após 04h (quatro horas) a cela foi tomada por agentes prisionais, os quais lograram êxito em controlar a rebelião e render os detentos, todavia ao sair da sala amparado por um dos seus colegas foi confundido pelo Polícia Militar Joacir com um dos detentos, tendo este efetuado um disparo com tiro de borracha na região torácica, o que gerou a necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico para a retirada do projétil.

Pois bem.

No caso em análise, como bem pontuou a
sentença
de primeiro grau, aplicável a teoria da
responsabilidade

objetiva
do
Estado
, uma vez que o evento danoso decorreu do fato de não proporcionar segurança ao servidor. Isto é, ao recorrente competia zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco.

A
responsabilidade
do
Estado
, no caso em concreto, a citada teoria
objetiva
do risco administrativo, recepcionado, não só pela
Constituição Federal
, art.
37
,
§ 6o
, mas, também, pelo
Código Civil
, em seu artigo
43
, o qual esclarece que: As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem
danos
a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do
dano
, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. A
Constituição Federal
, em seu artigo
37
,
§ 6o
, dispõe, da mesma forma, embora com redação própria, desta mesma teoria do risco administrativo.

Cabe, no entanto, em relação à espécie em julgamento, a observação quanto ao
dano
causado por atos de terceiros, no caso, os presos ou presidiários do complexo
penitenciário
, matéria que será abordada na sequência. A teoria da
responsabilidade

objetiva
da Administração, no caso em julgamento, só estaria ameaçada de não aplicação caso houvesse necessidade de prova da culpa da administração, ou seja, do elemento subjetivo. No entanto, em que pesem os atos de terceiros (presos), a
responsabilidade

objetiva
se impõe, porque os
danos
causados ao autor derivam da inação, omissão e descaso da Administração, em razão da falta de condições necessárias ao ambiente carcerário. Para esta falta de condições o autor não precisa fazer prova. Os fatos falam por si.

Com efeito, o caso envolve a conduta permissiva da Administração Pública, atentando-se ao contido no
§ 6o
do art.
37
da
Constituição Federal
, que contempla a teoria do risco administrativo, pela qual o Poder Público tem o dever de indenizar os
danos
que as suas atividades e serviços causem aos particulares, bastando para isso a comprovação do prejuízo e a relação causal com a conduta omissiva ou comissiva do
Estado
, uma vez que o risco de imputação está no próprio risco criado.

Nesta linha, como bem pontua Carvalho Filho, para que reste configurada esse tipo de
responsabilidade
, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público. O segundo pressuposto seria, então, o
dano
. Isso porque não é possível falar em
responsabilidade
civil sem que a conduta haja provocado um
dano
. Logicamente, se o lesado não prova que a conduta estatal último pressuposto é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular. Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o
dano
. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. (Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458).

E no caso em análise, em que se discute a
responsabilidade
do
Estado
decorrente dos
danos
causados à
agente

penitenciário
, a
responsabilidade
só pode ser
objetiva
, uma vez que o
dano
ocorreu em razão da
responsabilidade
da Administração Pública porque não zelou pela integridade física do servidor, que por falha e omissão específica foi feito
refém
durante uma
rebelião
no presídio em que trabalha.

Veja-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que existem dois tipos de omissão: a omissão geral e a omissão específica. Para a omissão geral, a
responsabilidade
é subjetiva, enquanto para a omissão específica

que é, aliás, o caso dos autos é
objetiva
. Desse modo, considerando que o
Estado
deixou de proporcionar condições adequadas ao serviço, em que teria o dever de garantir a segurança dos funcionários, resta perfeitamente aplicável a teoria da
responsabilidade

objetiva
.

Por todo o exposto, compreende-se então que o
dano

moral
no caso em análise independe de prova, uma vez que repercutiu de modo peculiar no autor, tendo origem no sofrimento e no trauma do
agente
. Nem se cogite, ainda, acerca de eventual culpa exclusiva de terceiros (presos), uma vez que o
Estado
tem o dever de zelar pela incolumidade física e
moral
de seus servidores, o que não ocorreu, como anteriormente mencionado.

O entendimento aqui exposto é, aliás, o entendimento predominante nos Tribunais pátrios. Vejamos:

RECURSO DE
APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
-
REBELIÃO
NA
PENITENCIÁRIA
DE FOZ DO IGUAÇU - MORTE DE
AGENTE
- AUXILIAR DE CARCERAGEM DA SECRETARIA DE
ESTADO
DA JUSTIÇA -
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
DO
ESTADO
CONFIGURADA - FATO DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA -
DANOS

MORAIS
COMPROVADOS -
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
54
E
362
DO STJ - RECURSO DE
APELAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Independentemente do ato ter sido praticado por terceiros (presos), o
Estado
tem o dever de zelar pela incolumidade física e
moral
dos seus servidores, fornecendo-lhes condições de segurança para o exercício de suas atividades. 2 - O presente caso trata de
responsabilidade
civil do
Estado
, na modalidade
objetiva
, uma vez que o evento danoso decorreu da omissão do ente estatal. 3 - Em que pese fosse aplicada a
responsabilidade
subjetiva do ente estatal, a mesma estaria perfeitamente configurada. 4 - O
Dano

Moral
, no caso sub judice, independe de prova da perturbação da esfera íntima dos lesados, pois, repercutiu de modo peculiar em cada uma dessas pessoas, tendo origem no sofrimento e no trauma dos familiares, tratando-se de presunção absoluta, devendo ser avaliado o
quantum
pelo Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, para que não seja um valor ínfimo, nem tão alto este valor, que cause enriquecimento ilícito, sendo arbitrado em 100 salários 5 - Em Reexame Necessário, manteve-se mínimos nacionais para cada autor. os valores referentes à
indenização
por
danos

morais
, devendo ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir do julgamento da
sentença
de 1o grau, bem como deverá incidir juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o seu efetivo pagamento, nos termos do art.
406
, do
Código Civil
. (TJ-PR - APCVREEX: 5871141 PR 0587114-1, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 10/11/2009, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 284)

Neste víes é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AGENTES PRISIONAIS
– REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES –
AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
–
VALOR DO DANO MORAL
–
ATENUAÇÃO
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
REDUÇÃO
–
JUROS E CORREÇÃO
–
TEMA 905 DO STJ
–
RECURSO DO ESTADO PROVIDO
–
RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS
–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.
O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.
A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.
Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
(TJ-MT - APL: 0001501-42.2010, Relator: Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: DJE: 25/01/2009).

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que se refere ao
quantum

indenizatório
, resta consolidado que a
indenização
deve observar a culpa do ofensor, a concorrência do ofendido, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da condenação, baseados pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do caso concreto. Nesses termos, o valor da
indenização
por
danos

morais
arbitrado pelo juízo a quo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) se mostra adequado.

DA PROVA EMPRESTADA

Inicialmente convém consignar que prova emprestada é aquela produzida em um
processo
e transferida para outro
processo
distinto, com o objetivo de produzir efeitos na demanda na qual não se originou.

Trata-se de prova juridicamente produzida em um
processo
, mas que pode ser aplicada em outra causa, dada a sua pertinência com a questão.

Na lição Fredie Didier Jr sobre a matéria:
“Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do
processo
e
processo
de conhecimento’. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 523).

O
Código de Processo Civil
, em seu art.
372
, permite a utilização da prova emprestada nos seguintes termos:
“O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”
.

Conclui-se, assim, que o dispositivo legal condiciona o uso da prova emprestada ao princípio do contraditório, de modo que às partes resta garantido o direito de se manifestar sobre ela.

No caso em exame,
v
ale esclarecer que a decisão de Id. 14180947 determinou que o requerido (Estado de Mato Grosso) se manifestasse a respeito do pedido de prova emprestada da parte autora, entretanto, quedou-se inerte conforme certidão de Id. 15229899
.

Assim, sem razão o Estado de Mato Grosso em seu recurso.

Quanto ao recurso de apelação interposto por
Jose da Silva Cavalher, a meu ver, também não merece prosperar, explico:

DO DANO ESTÉTICO

A
indenização
por dano estético decorre da demonstração da existência de alteração física permanente e irreversível, e a sua quantificação deve considerar a extensão da deformidade e sua repercussão na vida pessoal da vítima.

Considerando isso, a decisão de id. 14180947 determinou que o requerente juntasse aos autos documentos que comprovassem a realização da cirurgia para a extração da “bala de borracha”. Contudo, os documentos juntados não são hábeis para dimensionar a extensão do dano estético ora invocado, conforme se infere a partir da análise das fotografias juntadas pelo autor (id. 4532164 e 4532164), visto ser
inconclusivo no sentido de demonstrar deformidade permanente.

Ressalto que ambas as partes foram intimadas para especificarem o interesse em produção de novas provas, entretanto, ambas quedaram inertes (Certidão de id. 9735889). Assim, a parte autora deixou escoar a oportunidade de produção de provas que corroborassem a ocorrência do dano estético, seus reflexos na vida do Autor, de modo a justificar sua fixação.

Sem a prova do dano estético, não há como impor
indenização
a esse título. Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
APELAÇÃO
PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VÍTIMA CEGA DOS DOIS OLHOS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Deve ser mantido o benefício da Justiça Gratuita, quando há elementos nos autos suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos da parte. - Há solidariedade do proprietário do veículo que, mesmo conduzido por terceiros, causa
danos
em acidente automobilístico. - Admite-se o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que, não haja atrelamento para fins de atualização. - Provado o dano físico experimentado, bem como, a gravidade do ocorrido, que causou ao apelado a perda da visão de ambos os olhos, justifica-se a quantia de 100 salários mínimos para a reparação por
danos
morais. - Viável a cumulação de
danos
morais e
estéticos
, porém, na
ausência
de provas quanto ao aspecto físico decorrente das lesões, o pedido indenizatório pode ser julgado improcedente. - Nos termos do art.
950
, caput, do
Código Civil
, a pensão deve ser fixada quando a vítima sofre lesão em sua integridade física capaz de impossibilitar ou reduzir a sua capacidade para o trabalho. (TJMG -
Apelação
Cível 1.0450.07.002955-5/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da sumula em 29/05/2020).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O ponto nodal é dirimir se é possível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários em face da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por revelar-se a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.
Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula no 421,
in verbis:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Por essa razão, não tenho dúvidas de que o pagamento de honorários se constitui em afronta a referida Súmula, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014.

E
de acordo com a redação do parágrafo quarto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Assim, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar agora após a Emenda Constitucional no 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

Nesta esteira de raciocínio, a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IPERJ E RIOPREVIDÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO, PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I - Consoante decidido pela Corte Especial do STJ, em sede de Recurso Especial representativo da controvérsia, "'os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ).

Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.
"
(STJ, REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/04/2011).

II - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1068647/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 16/05/2013)”.
(destaquei)

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu anteriormente:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DEMORA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA No 421 STJ - APELO DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS estabelece o dever do Estado em prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, o obriga a fornecê-los e custeá-los.

2. A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de sucumbência em favor desta entidade quando vencido o Estado, por ser a Defensoria Pública órgão dessa pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor.

(Apelação / Remessa Necessária 2925/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)”.
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL - INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DO BEM – COMUNICAÇÃO
DETRAN/MT
- CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – ESTADO DE MATO GROSSO - ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - ART. 3o, I DA LEI 7.603/2001 - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Celebrado contrato particular de compra e venda de veículo entre as partes e entregue o bem ao adquirente, não comporta reparo a respeitável decisão que determinou ao comprador a transferência do veículo para seu nome.

2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

3. O Estado de Mato Grosso é isento do recolhimento de custas processuais por força do art. 3o, I da Lei Estadual no. 7.603/2001 e do item 2.14.5 CNGC
.

(Ap 82073/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 03/02/2014).
(destaquei)

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial. Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública
. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido.” (TJMT - AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1-3-2016, Publicado no DJE 14-3-2016).
(destaquei)

Desse modo, não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Pelo exposto nego provimento a ambos os recursos e em sede de reexame necessário retifico a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios e determinar que

os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022